Tribunal: TJDFT
Processo: 0719270-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0719270-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CELICE MONTEIRO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Sustentou a ocorrência de excesso de execução em razão do valor apresentado pelo exequente, qual seja, R$ 124.168,46. Ocorre que, instado a se manifestar, esclareceu o credor tratar-se de erro material, retificando o valor para R$ 3.236,00. Ainda, consta da decisão agravada que a obrigação de pagar a que se refere o valor impugnado foi satisfeita. Eis a decisão: Considerando que não foi atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no 0715381-98.2024.8.07.0000, dou prosseguimento ao feito. Passo à análise da impugnação ao cumprimento de sentença ao ID no 192743346. O devedor impugnou os cálculos oferecidos pela credora, alegando excesso de execução. Afirma que é devido ao exequente o valor de R$ 3.236,00 (até 14/3/2024), e não a quantia de R$ 124.168,46. Juntou comprovante de pagamento do valor que entende devido (ID no 192743348). Ao final, pugnou fosse reconhecido o excesso de execução, e fossem fixados honorários advocatícios em favor do executado, conforme estabelecido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Instada em contraditório, a parte exequente se manifestou ao ID no 193843383, e alegou ter havido erro material no pedido de cumprimento de sentença, pois ao invés de constar o valor de R$ 3.236,00, constou R$ 124.168,46. Ao final, requereu o reconhecimento do erro material, não havendo falar em excesso de execução e condenação em honorários advocatícios, bem como pugnou pelo levantamento do valor incontroverso depositado nos autos, dando quitação quanto à obrigação de pagar. Decido. No contexto, não há falar em excesso de execução, pois se tratou, na verdade, de erro material, uma vez que, apesar do pedido de cumprimento de sentença indicar o valor de R$ 124.168,46, na planilha de ID no 189928232 juntada à inicial constou o valor correto (R$ 3.236,00), motivo pelo qual rejeito a impugnação de ID no 192743346. Noutro norte, conforme se vê no ID no 193843383, a obrigação de pagar quantia a que foi condenada a Parte Executada foi satisfeita. Com fundamento no art. 51, caput, da Lei n.o 9.099/95 c/c o artigo 924, II, do CPC, julgo extinto o processo em face do pagamento. Sem custas e sem honorários advocatícios (artigo 55 da Lei n.o 9.099/95). Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 80. E cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. O caso ora em análise não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, mostrando-se, na verdade, inadequado e descabido ao ser confrontado com os termos da decisão atacada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Custas recolhidas. Sem honorários. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 15 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator